Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 61337987) opostos pelo SINDIRETA/DF, contra a decisão constante do ID: 60858741 que analisou a impugnação do DISTRITO FEDERAL em relação ao pedido de habilitação dos sucessores do substituído EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS e indeferiu o pedido do executado de exclusão daquele servidor da lide. O embargante alega, contudo, que a referida decisão foi omissa quanto ao pedido de habilitação dos sucessores daquele servidor, formulado no ID: 58075028. Por conseguinte, o recorrente pugnou para que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para sanar a referida omissão, homologando o pedido de habilitação dos herdeiros do substituído EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 63952190. Passo a decidir. Verifico que assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão embargada foi omissa quanto à análise do pedido de habilitação dos sucessores do substituído EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, limitando-se a rejeitar a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em relação àquele requerimento. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” Na espécie, foi comprovado o óbito do servidor EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, os documentos dos sucessores processuais foram juntados, a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandatos juntados ao ID: 58075029, bem como informada a quota sucessória como segue: i) EVANILZA CORREIA DA CONCEIÇÃO SANTOS: cônjuge, certidão de óbito – ID: 58075029, pág. 1; certidão de casamento – ID: 58075029, pág. 4; RG/CPF ID: 58075029, pág. 6; procuração – ID: 58075029 – pág. 7; quota sucessória de 50%; ii) CASSIO DA CONCEIÇÃO SANTOS: filho, certidão de óbito – ID: 58075029, pág. 1; RG/CPF ID: 58075029, pág. 8; procuração – ID: 58075029 – pág. 9; quota sucessória de 16,66%; iii) LORENA DA CONCEIÇÃO SANTOS: filha, certidão de óbito – ID: 58075029, pág. 1; certidão de casamento – ID: 58075029, pág. 4; RG/CPF ID: 58075029, pág. 6; procuração – ID: 58075029 – pág. 7; quota sucessória de 16,66%; iv) GIOVANNA MARQUES SANTOS: menor impúbere, neta do servidor falecido; certidão de óbito de Euripedes Ribeiro dos Santos – ID: 58075029, pág. 1; certidão de óbito de PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS, filha de Euripedes e genitora de Giovanna – ID: 58075029, pág. 12; Termo de Compromisso de Guarda e Responsabilidade ID: 58075029, pág. 14; RG/CPF ID: 58075029, pág. 15/16; procuração – ID: 58075029 – pág. 17; quota sucessória de 16,66%; Observo, contudo, que há interesse da menor GIOVANNA MARQUES SANTOS, o que impõe a abertura de inventário com vistas a estabelecer a devida partilha dos bens e cumprimento de eventuais obrigações pendentes em relação ao substituído EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS. Nesse sentido, dispõe expressamente o art. 610 do CPC que: “Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial” - grifo nosso. O caso vertente encerra peculiaridade, qual seja, interesse de menor, que afasta a orientação, máxime jurisprudencial, de que, no processo de execução, a habilitação dos herdeiros independe da abertura de inventário. Na espécie, como se faz imperiosa a abertura de inventário, não se mostra possível a habilitação “pura e simples” dos herdeiros e da meeira como sucessores do substituído EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS. Ante o exposto, conheço os declaratórios e dou-lhes provimento para atribuir-lhes efeitos infringentes e, em consequência, indefiro o pedido de habilitação dos sucessores do servidor EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS formulado pelo SINDIRETA no ID: 58075028. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes sobre os ofícios de ID: 62057602 e 63942512. Brasília, 18 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR